Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038962-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
.

1.
Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra acórdão que afastou a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais, alegando contradição e omissão quanto à análise da situação de vulnerabilidade da empresa e a responsabilidade objetiva da concessionária.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, e se é cabível a reapreciação da matéria, notadamente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária por danos materiais causados por descarga atmosférica.

III. Razões de decidir
.

3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a responsabilização da concessionária foi afastada em virtude de a descarga atmosférica configurar força maior, rompendo o nexo causal entre o dano e a prestação de serviço, conforme laudo técnico apresentado pela própria embargante.

4. A alegação de contradição e omissão carece de fundamentação, visto que as razões do recurso foram devidamente analisadas e refutadas. O mero inconformismo com o resultado não justifica a oposição de embargos de declaração.

5. Não há qualquer omissão quanto à análise dos argumentos e provas apresentados nos autos, sendo descabida a pretensão de reexame da matéria já decidida. O recurso se revela protelatório.

IV. Dispositivo e tese
.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não são cabíveis embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, exceto na presença de contradição, omissão ou obscuridade
efetivamente demonstradas
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face de acórdão proferido
por esta c. Turma Julgadora
, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil,
apontando a existência de vícios na decisão colegiada objurgada.

Destaca que o acórdão
apresentou obscuridades e contradições ao não reconhecer a responsabilidade
objetiva
da concessionária pelos danos causados
, além de ter ignorado a aplicação, na hipótese, do Código de Defesa do Consumidor e sua vulnerabilidade técnica frente à parte embargada.

Assim,
busca o acolhimento dos embargos
,
pre
questionando
dispositivos do diploma processual civil vigente.

Contrarrazões devidamente apresentada (Id.
235611187
).

O recurso é tempestivo (Id.
233554676
).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

N
o caso em tela
, embora a Embargante sustente a ocorrência de
contradição e obscuridade
no acórdão, pois,
nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante

(sic),
defendendo que a concessionária de energia possui responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, sendo contraditório o julgamento proferido,
observo que
o acórdão recorrido
foi categórico ao consignar que:

“
[...]

Com efeito, é cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica
estão sujeitas ao disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, logo,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares,
independentemente de culpa ou dolo,
bastando
a
comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do p
oder público e o dano sofrido
.
Trata-se da teoria da responsabilidade objetiva administrativa, ou seja, comprovadas falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade,
o que ocorre na espécie
, já que
o laudo técnico que subsidiou a indenização constou que o dano sofrido ocorrera
, possivelmente,
de descarga atmosférica, ou seja, através de eventos externos
, imprevisíveis e inevitáveis
.
Assim, configurando a hipótese evento de força maior, torna-se inadequada a responsabilização da concessionária apelante/demandada por defeitos em aparelhos eletrônicos que, sequer, poderia evitar, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre o dano material e a prestação de serviços daquela,
decaindo o dever de indenizar.

[...]

Assim, à luz dos argumentos expendidos pelo apelante,
atestados no laudo técnico que os prejuízos suportados pelo particular
, sub-rogados à Segurada,
se deram por força maior
, não sendo decorrentes de falha ou
ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da apelante,
revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pelo particular.
”

Como se vê, o voto exarado por esta C. Turma Julgadora
destacou que, na espécie, os documentos acostados pela empresa seguradora, ora embargante, não demonstraram o nexo causal entre a prestação dos serviços pela concessionária de energia e os danos suportados pelo particular, já que o próprio laudo
, prova
documental coligida pela empresa autora, trouxe que o dano ao patrimônio ocorreu por força maior, rompendo o nexo causal, essencial ao pleito indenizatório.

Ademais, como se vê
das razões de decidir supra,
não há que se falar em
contradição
, visto que
as razões expendidas pela
MAPFRE SEGUROS
foram detidamente
analisadas
, em observância ao art. 1.013, do CPC,
ao passo que
o v. acórdão
tratou de
todas as provas constantes nos autos
.

Assim, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ainda, no tocando

a
o prequestionamento da matéria,
esta,
por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

A propósito
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto
, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conheço dos embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024